Tribunal: TJPA
Processo: 0804721-87.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804721-87.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: WESLANE DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANIMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DE PERFIS EM REDES SOCIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK BRASIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO UNILATERAL DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato dos perfis da autora nas plataformas Instagram e Facebook, especialmente o perfil @weslane.s e “Weslane Silva”, no prazo de 5 dias, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por usuária que alegou banimento unilateral, sem aviso prévio e sem motivação explícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo interno reúne elementos capazes de infirmar a decisão monocrática que manteve a tutela de urgência; (ii) estabelecer se o Facebook Brasil possui legitimidade passiva para responder, em território nacional, por obrigações relacionadas ao Instagram e ao Facebook; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência de restabelecimento dos perfis; e (iv) determinar se a alegação unilateral de não localização ou possível deleção permanente das contas justifica o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer ou sua conversão em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Facebook Brasil detém legitimidade passiva para responder, em território nacional, por obrigações relacionadas às plataformas integrantes do grupo econômico Meta, pois a representação processual decorre do art. 75, X e § 3º, do CPC, da teoria da aparência, da boa-fé objetiva e da necessidade de assegurar efetividade à jurisdição brasileira.

A usuária não pode ser compelida a demandar diretamente pessoa jurídica estrangeira sem representação autônoma aparente no Brasil quando empresa nacional integrante do mesmo conglomerado atua perante o público consumidor como representante da estrutura empresarial responsável pelos serviços digitais.

A relação entre usuária e provedor de aplicação de internet, especialmente plataforma de rede social, possui natureza consumerista, ainda que o serviço seja disponibilizado sem pagamento direto, porque há remuneração indireta decorrente da exploração econômica da plataforma, da monetização do ambiente digital, da captação de dados, do direcionamento de publicidade e do incremento da base de usuários.

O provedor deve demonstrar causa legítima para a desativação, banimento ou exclusão dos perfis da consumidora, pois incidem os deveres de informação, transparência, cooperação e lealdade, bem como a facilitação da defesa do consumidor e a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.

O banimento unilateral de perfil em rede social, sem aviso prévio, sem motivação adequada e sem demonstração objetiva da conduta violadora dos termos de uso, configura conduta abusiva e não se legitima pela invocação genérica da autonomia privada, da liberdade contratual, dos termos de uso ou do pacta sunt servanda.

O perigo de dano decorre da privação de acesso a perfis mantidos em redes sociais, com risco de perda de registros pessoais, contatos, publicações, histórico de interações e eventual projeção profissional ou econômica vinculada ao ambiente digital.

A alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação, fundada na suposta não localização das contas ou em possível exclusão permanente, não afasta a tutela de urgência quando apresentada de forma unilateral, sem prova técnica robusta, relatório sistêmico verificável, logs de exclusão, histórico de moderação, indicação da política violada ou demonstração de fato alheio à conduta do próprio provedor.

A incidência do art. 248 do Código Civil exige demonstração concreta da impossibilidade superveniente e da ausência de culpa do devedor, não bastando declaração unilateral do obrigado para extinguir a obrigação de fazer imposta judicialmente.

A conversão da obrigação em perdas e danos não é automática e depende de demonstração inequívoca da impossibilidade da tutela específica ou da obtenção de resultado prático equivalente, sob contraditório, preferencialmente perante o juízo de origem.

As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos determinantes da decisão monocrática, que aplicou corretamente o regime consumerista, preservou a efetividade da tutela de urgência e remeteu ao momento processual próprio a análise técnica sobre o cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Facebook Brasil possui legitimidade passiva para responder, em território nacional, por obrigações relativas às plataformas integrantes do grupo econômico Meta, com fundamento no art. 75, X e § 3º, do CPC e na teoria da aparência. 2. O banimento unilateral e imotivado de perfil em rede social, sem aviso prévio e sem demonstração objetiva da infração contratual, configura conduta abusiva e autoriza a tutela de urgência para restabelecimento das contas. 3. A alegação unilateral de impossibilidade técnica de restauração de conta digital não afasta a obrigação de fazer nem autoriza sua conversão automática em perdas e danos sem prova técnica idônea e contraditório. 4. A discussão sobre os meios técnicos de cumprimento da obrigação de fazer deve ser examinada pelo juízo de origem, sob contraditório, inclusive quanto à eventual tutela específica, resultado prático equivalente ou conversão em perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14, § 3º; CC, arts. 248, 265, 421 e 422; CPC, arts. 75, X e § 3º, 300, 497, 499 e 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 61.717/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.03.2021, DJe 11.03.2021; STJ, REsp 1.300.161/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, data não indicada no voto; TJSP, Apelação Cível 1143375-33.2023.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804721-87.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADA: WESLANE DA SILVA PEREIRA

DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA DE ID 34738599

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº
0804721-87.2026.8.14.0000
, negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
WESLANE DA SILVA PEREIRA
.

Na petição inicial, WESLANE DA SILVA PEREIRA narrou que seus perfis pessoais na rede social Instagram (@weslane.s) e no Facebook foram banidos unilateralmente pela requerida, sem aviso prévio ou motivação explícita, em 12/05/2025 e 10/11/2025, respectivamente, que tentou solucionar a questão administrativamente, por telefone e por correio eletrônico, sem êxito.

Ao final, requereu: (i) tutela de urgência para restabelecimento imediato dos perfis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); (ii) condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor; e (iii) condenação em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Transcrevo o excerto da decisão agravada:

1 – Por entender presentes os requisitos legais necessários à sua concessão, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, para determinar que a parte requerida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. proceda ao restabelecimento imediato dos perfis da autora nas plataformas Instagram e Facebook, especialmente do perfil @weslane.s e “Weslane Silva”, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão. (Juiz de Direito Edinaldo Antunes Vieira, Vara Única de Breu Branco)

Nas razões recursais, o Agravante FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. alega sua ilegitimidade passiva para responder por obrigações relacionadas ao Instagram, operado, segundo aduz, pela empresa norte-americana Meta Platforms Inc.

Alega, ainda, que as contas indicadas na decisão não foram localizadas em seus sistemas, configurando obrigação de cumprimento impossível.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso com a cassação da tutela deferida.

Sem contrarrazões.

Sobreveio decisão monocrática a qual negou provimento ao Agravo de Instrumento, senão vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANIMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DE PERFIS EM REDES SOCIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK BRASIL PARA RESPONDER POR OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO INSTAGRAM. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa provedora de rede social contra decisão da Vara Única da Comarca de Breu Branco que deferiu tutela de urgência para restabelecimento imediato dos perfis da agravada nas plataformas Instagram e Facebook, sob pena de multa diária. A agravante requer: (a) reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para responder por obrigações relativas ao Instagram, operado por empresa estrangeira distinta; (b) cassação da tutela por ausência dos requisitos legais; e (c) afastamento da obrigação de fazer em razão da impossibilidade de localização das contas nos sistemas da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa provedora de rede social possui legitimidade passiva para responder, em território nacional, por obrigações relativas ao Instagram; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência; e (iii) estabelecer se a alegação de impossibilidade de localização das contas justifica a cassação da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Legitimidade passiva. O STJ consolidou o entendimento de que o Facebook Brasil detém legitimidade para representar, em território nacional, todas as plataformas integrantes do conglomerado econômico controlado pela Meta Platforms Inc., com fundamento no art. 75, X e § 3º, do CPC e na teoria da aparência. O mesmo raciocínio aplica-se ao Instagram, que integra o mesmo grupo e não possui representação autônoma no Brasil. A legitimidade não decorre de solidariedade entre pessoas jurídicas distintas (CC, art. 265), mas da representação legal do grupo econômico perante o ordenamento jurídico pátrio. Rejeita-se a preliminar.

4. Requisitos da tutela de urgência. A relação entre usuário e provedor de rede social configura relação de consumo, sendo irrelevante a gratuidade do serviço, pois o fornecedor aufere ganho indireto com a exploração da plataforma. Reconhecida a relação de consumo, incumbe ao provedor — e não ao consumidor — demonstrar a existência de causa legítima para o banimento (CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º). A ausência de motivação e de notificação prévia ao usuário configura conduta abusiva, por violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (CC, arts. 421 e 422). O perigo de dano decorre da natureza do direito: a privação de acesso a conteúdos pessoais acumulados ao longo de anos, com risco de exclusão definitiva e irreversível das contas. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, mantém-se a tutela.

5. Impossibilidade de cumprimento. A alegação de impossibilidade de localização das contas, declarada unilateralmente pela própria agravante, sem lastro técnico nos autos, é imprópria para a fase de cognição sumária do agravo de instrumento. As questões relativas ao modo de cumprimento da obrigação de fazer devem ser dirimidas na fase de cumprimento, sob o crivo do contraditório..

________________________________________

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Teses:

1. O Facebook Brasil, na qualidade de representante legal do conglomerado econômico controlado pela Meta Platforms Inc. em território nacional, detém legitimidade passiva para responder por obrigações relativas ao Instagram, independentemente de solidariedade entre pessoas jurídicas, com fundamento no art. 75, X e § 3º, do CPC e na teoria da aparência.

2. O banimento unilateral e imotivado de perfil em rede social, sem notificação prévia ao usuário, configura conduta abusiva do provedor, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, sendo suficiente à concessão de tutela de urgência para restabelecimento das contas.

3. A alegação de impossibilidade técnica de cumprimento de obrigação de fazer, suscitada unilateralmente pelo provedor sem comprovação nos autos, é questão a ser dirimida na fase de cumprimento de sentença, não ensejando a cassação da tutela de urgência em sede de agravo de instrumento; se imputável ao próprio devedor, a impossibilidade resolve-se em perdas e danos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14, § 3º; CC, arts. 248, 265, 421 e 422; CPC, arts. 75, X e § 3º, 300, 499 e 932, IV e V, a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 61.717/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/03/2021, DJe 11/03/2021; STJ, REsp 1.300.161/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, data não indicada no voto; TJSP, Apelação Cível 1143375-33.2023.8.26.0100, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 19/09/2024.”

Inconformado, o Agravante interpôs Agravo Interno sustentando que o provedor de aplicações teria informado a não localização da conta
@weslane.s
, no Instagram, e do perfil
“Weslane Silva”
, no Facebook, o que indicaria possível deleção permanente das contas. Afirma que o lapso temporal entre a desativação e a citação ultrapassaria eventual dever de guarda ou armazenamento de dados, tornando a obrigação de reativação impossível.

Defende, ainda, que eventual exclusão das contas estaria inserida no exercício regular de direito da plataforma, conforme os termos de uso e cláusulas contratuais aplicáveis, invocando os princípios da autonomia privada, da liberdade contratual e da obrigatoriedade dos contratos. Sustenta que impor a reativação de conta supostamente inexistente configuraria obrigação impossível, com afronta aos arts. 497 e 499 do CPC.

A agravante requer o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, com resolução da obrigação sem culpa, nos termos do art. 248 do Código Civil. Subsidiariamente, pleiteia a conversão da obrigação em perdas e danos, desde que demonstrado prejuízo concreto pela agravada.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento.

Em contrarrazões,
WESLANE DA SILVA PEREIRA
pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo interno, sob alegação de ausência de dialeticidade recursal, afirmando que a agravante teria se limitado a reproduzir argumentos já deduzidos no agravo de instrumento, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

No mérito, sustenta que a alegação de impossibilidade técnica de restabelecimento das contas é unilateral, genérica e desacompanhada de prova técnica idônea. Argumenta que a agravante não apresentou logs, registros sistêmicos, relatórios técnicos, histórico de acesso, comprovantes de exclusão definitiva ou qualquer elemento concreto que demonstrasse a impossibilidade absoluta de cumprimento da decisão judicial.

A agravada também afirma que não houve comprovação de violação aos termos de uso, tampouco indicação da conduta que teria justificado o banimento dos perfis. Aduz que o banimento unilateral, sem motivação e sem prévia notificação, configura conduta abusiva em relação de consumo. Defende, por fim, a manutenção integral da decisão monocrática agravada, com o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à verificação da existência, ou não, de elementos jurídicos e fáticos capazes de infirmar a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o restabelecimento imediato dos perfis da agravada nas plataformas Instagram e Facebook.

Pois bem.

Após nova análise dos autos, não vislumbro razão jurídica para modificar a decisão monocrática agravada.

Como se extrai dos autos, a decisão monocrática impugnada enfrentou, de forma suficiente e coerente, as questões devolvidas no agravo de instrumento, assentando: a legitimidade passiva do Facebook Brasil para responder, em território nacional, por obrigações relacionadas às plataformas integrantes do grupo econômico Meta; a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem; e a insuficiência da alegação unilateral de impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer, notadamente em sede de cognição sumária.

Quanto à legitimidade passiva, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 75, X e § 3º, do Código de Processo Civil:

“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

X - a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil;

(...)

§ 3º O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a representação, em território nacional, de empresas estrangeiras integrantes do mesmo conglomerado econômico por pessoa jurídica estabelecida no Brasil, especialmente quando a estrutura empresarial e a atuação perante o público consumidor revelam aparência de unidade econômica e operacional. Tal entendimento se mostra compatível com a teoria da aparência, com a boa-fé objetiva e com a necessidade de assegurar efetividade à jurisdição brasileira.

Nesse contexto, não se mostra razoável exigir que a consumidora, usuária das plataformas digitais, promova demanda diretamente contra pessoa jurídica estrangeira, sem representação autônoma aparente no Brasil, quando há empresa nacional integrante do mesmo conglomerado econômico atuando como representante da estrutura empresarial responsável pela exploração dos serviços digitais.

A legitimidade passiva, como bem consignado na decisão monocrática, não decorre propriamente de solidariedade civil entre pessoas jurídicas distintas, mas da representação legal e processual do conglomerado econômico em território nacional, circunstância que autoriza a manutenção do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. no polo passivo da demanda.

No tocante à tutela de urgência, também não há reparo a ser realizado.

O art. 300 do Código de Processo Civil prevê:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso concreto, a probabilidade do direito decorre da narrativa de banimento unilateral dos perfis da autora nas plataformas Instagram e Facebook, sem aviso prévio, sem motivação adequada e sem demonstração, pela fornecedora do serviço, de causa legítima para a medida extrema de desativação ou exclusão das contas.

A relação jurídica travada entre usuária e provedor de aplicação de internet, especialmente plataforma de rede social, ostenta natureza consumerista. Ainda que o serviço seja disponibilizado sem pagamento direto pelo usuário, há evidente remuneração indireta decorrente da exploração econômica da plataforma, da monetização do ambiente digital, da captação de dados, do direcionamento de publicidade e do incremento da base de usuários, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“Art. 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Por sua vez, o art. 6º, VIII, do mesmo diploma estabelece como direito básico do consumidor:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

E o art. 14, § 3º, do CDC prescreve:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Desse modo, incumbia ao agravante demonstrar, de maneira mínima e tecnicamente idônea, a existência de causa legítima para a desativação, banimento ou exclusão dos perfis da agravada, ônus do qual, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se desincumbiu.

A exclusão ou desativação de perfil em rede social, embora possa ser admitida em hipóteses de violação aos termos de uso ou às políticas da plataforma, não se legitima quando realizada de modo imotivado, sem informação clara ao usuário, sem contraditório mínimo administrativo e sem demonstração objetiva da conduta supostamente violadora. O poder de moderação das plataformas digitais não é absoluto, devendo observar a boa-fé objetiva, a função social do contrato, o dever de informação e a vedação de práticas abusivas.

Nesse ponto, impõe-se a incidência dos arts. 421 e 422 do Código Civil:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

A invocação genérica da autonomia privada, da liberdade contratual, dos termos de uso e do pacta sunt servanda não autoriza, por si só, a desativação unilateral e imotivada de conta utilizada pelo consumidor, especialmente quando ausente prova concreta da infração contratual imputada. A força obrigatória dos contratos não elimina o controle de abusividade, nem afasta a incidência dos deveres laterais de informação, transparência, cooperação e lealdade.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente. A privação de acesso a perfis mantidos em redes sociais pode importar perda de registros pessoais, contatos, publicações, histórico de interações e eventual projeção profissional ou econômica vinculada ao ambiente digital. Além disso, o decurso do tempo pode agravar o risco de exclusão definitiva de dados e tornar ineficaz o resultado útil do processo, o que justifica a tutela de urgência deferida na origem.

Também não merece acolhimento a alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação.

O agravante sustenta que a conta “@weslane.s”, no Instagram, e o perfil “Weslane Silva”, no Facebook, não teriam sido localizados nos sistemas internos, o que indicaria suposta exclusão permanente, com consequente impossibilidade de restabelecimento. Aduz, ainda, que o lapso temporal entre a desativação e a citação teria ultrapassado eventual período interno de armazenamento de dados, razão pela qual a obrigação deveria ser considerada resolvida sem culpa, à luz do art. 248 do Código Civil.

Ocorre que tal alegação foi apresentada de forma unilateral, desacompanhada de prova técnica robusta, relatório sistêmico verificável, logs de exclusão, histórico de moderação, identificação do ato administrativo de banimento, indicação da política violada ou demonstração objetiva de que a eventual impossibilidade decorreu de fato alheio à conduta do próprio provedor.

O art. 248 do Código Civil dispõe:

“Art. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá este por perdas e danos.”

A incidência desse dispositivo exige demonstração concreta da impossibilidade superveniente e, sobretudo, da ausência de culpa do devedor. Não basta a declaração unilateral do próprio obrigado para que se reconheça, em sede de agravo de instrumento ou agravo interno, a extinção da obrigação de fazer imposta judicialmente.

Ademais, o Código de Processo Civil prestigia a tutela específica das obrigações de fazer, nos seguintes termos:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

“Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

A conversão da obrigação em perdas e danos, portanto, não constitui providência automática, nem pode decorrer de mera alegação unilateral do devedor. Antes, exige demonstração inequívoca da impossibilidade de cumprimento específico ou de obtenção de resultado prático equivalente, sob contraditório, preferencialmente no juízo de origem, a quem compete acompanhar o cumprimento da tutela deferida, avaliar os meios técnicos disponíveis, exigir esclarecimentos, ajustar providências executivas e, se necessário, deliberar sobre eventual conversão da obrigação.

A decisão monocrática agravada foi precisa ao consignar que a discussão sobre o modo de cumprimento da obrigação de fazer, inclusive quanto à efetiva possibilidade técnica de restauração dos perfis ou de adoção de providência equivalente, deve ser solucionada na fase própria, perante o Juízo de origem, sob o crivo do contraditório e com a possibilidade de produção de prova técnica adequada.

Não se ignora que plataformas digitais podem possuir regras internas de retenção de dados, exclusão de contas e limitação temporal de armazenamento. Todavia, tais regras internas não se sobrepõem, automaticamente, à ordem judicial, nem dispensam o fornecedor do ônus de comprovar, de forma técnica e verificável, a real impossibilidade de cumprimento, a causa da exclusão, a data do evento, o responsável pelo ato, a política aplicada e a inexistência de alternativa técnica apta a produzir resultado equivalente.

De outro lado, admitir que a simples afirmação do provedor de que “não localizou” a conta seria suficiente para afastar a tutela de urgência implicaria atribuir ao próprio devedor o poder de esvaziar a ordem judicial, transferindo ao consumidor o ônus de provar fato técnico interno, cuja documentação e rastreabilidade estão sob domínio exclusivo da plataforma.

Tal solução seria incompatível com a distribuição dinâmica do ônus probatório, com a vulnerabilidade técnica do consumidor e com a efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, o agravo interno não traz argumento novo ou elemento probatório capaz de alterar a conclusão anteriormente adotada. A decisão monocrática recorrida examinou adequadamente a controvérsia, aplicou corretamente o regime jurídico consumerista, preservou a efetividade da tutela de urgência e remeteu ao momento processual próprio a análise técnica acerca do cumprimento da obrigação.

Em casos tais, quando as razões do agravo interno não infirmam os fundamentos determinantes da decisão agravada, impõe-se a manutenção do pronunciamento monocrático, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026